Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702032-70.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ILDECI DE JESUS ABREU RECORRIDO: JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE COMODATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. MORA DO COMODATÁRIO EM RESTITUIR O IMÓVEL EMPRESTADO. ALUGUEL DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. De acordo com a inteligência dos arts. 138 e 139, ambos do Código Civil, o erro consiste no vício de consentimento em que a vontade que se manifesta é diferente daquela que teria sido expressa caso o declarante conhecesse efetivamente as circunstâncias do negócio jurídico. 1.1. Na hipótese, a parte ré não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a existência de vícios no contrato de comodato posto “sub judice”. 2. Nos termos do art. 582, segunda parte, do Código Civil, a previsão de pagamento de aluguel da coisa pelo comodatário, no caso de sua constituição em mora, tem natureza de aluguel-pena (conteúdo sancionatório) como autêntica pena privada, não estando relacionada com a ocupação indevida. 3. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 138 e 139, ambos do Código Civil, sustentando que fora induzida a erro ao firmar o contrato de comodato com o recorrido, acreditando se referir à partilha de bens adquiridos durante a constância de união estável mantida entre as partes. Afirma que é pessoa humilde, desprovida de conhecimento jurídico, razão pela qual o contrato é plenamente anulável por ter ocorrido sob erro substancial; b) artigo 582 do Código Civil, argumentando que não houve cessão voluntária da posse do bem em discussão, uma vez que a recorrente já residia nele há anos, desde a sua aquisição. Afirma que não há prova suficiente do valor de mercado do aluguel arbitrado pelo recorrido, que não apresentou avaliação imobiliária. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 138 e 139, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Na hipótese em apreço, apesar de alegar vício de erro (arts. 138 e 139, ambos do Código Civil), a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência deste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). Com efeito, não se vislumbra a existência de quaisquer vícios no consentimento exarado pela ré apelante ao realizar o negócio jurídico (contrato de comodato), seja por erro, seja por ignorância da comodatária, ou má-fé do contratado. A declaração de vontade só estaria viciada com a presença de prova relevante, suficiente a demonstrar que a ré não detinha condições de externar tal declaração de vontade. Além do contrato ser nítido quanto ao seu objeto, a ré apelante preencheu e subscreveu o contrato, no qual especificamente acordou, mediante assinatura regular, com os dados dele constantes (ID 70515356). Posta a questão nestes termos, não há quaisquer sinais de falha nas informações que invalidem a contratação em análise. Assim, impõe reconhecer inexistir nos autos qualquer elemento que desabone a regularidade da contratação ou a confiabilidade da legítima ciência da ré apelante quanto aos termos em que especificados o “Contrato de Comodato” celebrado entre as partes litigantes posto “sub judice”. Nesse contexto, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela ré apelante quanto à tese de vício de consentimento, é patente que o acervo probatório constante dos autos demonstra que o “Contrato de Comodato” (ID 70515356) apresenta informações adequadas e suficientes para esclarecer as peculiaridades do negócio jurídico celebrado, em especial o objeto, prazo de restituição e rescisão. Não se encontra, portanto, caracterizado qualquer vício de consentimento ou nulidade do negócio jurídico a justificar o acolhimento da pretensão deduzida pela ré apelante” (ID 72060521). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo em relação à indicada afronta ao artigo 582 do Código Civil, porquanto está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, uma vez que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025